Tribunal: TJSP
Processo: 2229903-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do CPC. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do CPC. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2229903-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante
ATHANAN LUIS MARQUIZELLI, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229903-04.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 24.298 2/5
Agravo de
Instrumento n°:
2229903-04.2019.8.26.0000
Agravante:
Athanan Luis Marquizelli
Agravado:
O Juízo
Comarca:
Marília - 2a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1017230-49.2018.8.26.0344
Juiz:
José Antonio Bernardo
Voto no
24.298
EMENTA. Agravo de instrumento. Arrolamento de bens.
Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformismo.
Cabimento
parcial.
Ausência
dos
requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da
justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do
número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do CPC.
Diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo. Artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual 11.608/03.
Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 79/80 dos autos de origem que, em arrolamento de bens, indeferiu
o pedido de justiça gratuita.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/9.
Recurso processado com a antecipação parcial da
tutela recursal (fls. 31).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O agravante formulou pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do CPC, vale dizer, mediante
simples declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que goza
de presunção de veracidade (art.374, IV do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229903-04.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 24.298 3/5
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta
a declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição,
que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)”
(RTJ 163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min.
MOREIRA ALVES).
Contudo, nada impede que a presunção seja afastada
por elementos de convicção que revelem situação financeira incompatível
com a pobreza declarada, de sorte que pode o Magistrado, se entender
pertinente, determinar que o interessado traga elementos outros que
permitam a correta verificação do pedido.
No caso, o patrimônio deixado pelo "de cujus" e o
número de herdeiros apontam para a inexistência dos requisitos para
concessão da Justiça Gratuita.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229903-04.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 24.298 4/5
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão
em que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e
RT,
746/258,
relator
CARLOS
RENATO
DE
AZEVEDO FERREIRA, na qual há transcrição da lição
de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código
de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de
Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais,
segundo a qual a declaração do interessado "não é prova
inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar a seus dizeres se de outras provas e circunstâncias
ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio".” (Agravo de Instrumento no 6.577.754-7.
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, julg. em
29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da
Justiça Gratuita.
Em que pese o indeferimento da Justiça Gratuita, é
possível, no caso, o diferimento do recolhimento das custas para a fase
final do inventário, antes da adjudicação ou da homologação da partilha,
nos termos do art. 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03.
Sobre tema, confira-se o precedente desta C. Corte
em caso análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229903-04.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 24.298 5/5
Agravo
de
Instrumento
no
2047555-86.2017.8.26.0000

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu
o pedido de diferimento do recolhimento de custas.
Recolhimento que pode ser diferido para o momento
anterior à adjudicação ou à homologação da partilha.
Inteligência do art. 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/2003.
Decisão reformada para afastar a necessidade de imediato
recolhimento de custas. RECURSO PROVIDO. (3a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
VIVIANI
NICOLAU, j. 10/05/2017)
Por estas razões, a decisão deve ser parcialmente
reformada para que as custas sejam recolhidas ao final do processo.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator